Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. OMISSÃO E OBSCURIDADES INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão elencada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já o conceito de obscuridade pressupõe o prejuízo ao entendimento ou compreensão, dificultando o pleno exercício do direito à ampla defesa, não devendo ser confundido com a divergência entre os fundamentos adotados pelo julgado e a interpretação defendida pela parte.
3. Tendo sido analisada de forma clara e concatenada a matéria sobre a qual recaem os argumentos dos embargantes – fixação de penhora em percentual condizente com a preservação da dignidade do devedor e a necessidade de satisfação integral da dívida, compreendidos os consectários da mora –, restam afastados os vícios apontados.
4. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda aos vícios apontados pelo embargante. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que reclama a interposição de via recursal distinta.
5. O enfrentamento de toda a matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, tornando prescindível a expressa menção no acórdão às disposições normativas que regem as questões examinadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.